Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006362-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRONDINO FURTADO MENDONCA - CPF: 065.052.601-53 (AGRAVADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que homologou cálculo pericial em liquidação de sentença e rejeitou impugnação que alegava excesso de execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depósito judicial realizado caracteriza adimplemento da obrigação e interrompe a incidência de juros moratórios; e (ii) analisar se a tese fixada no Tema 677/STJ aplica-se retroativamente para afastar os efeitos do depósito realizado anteriormente.

III. Razões de decidir

O depósito judicial não configura adimplemento da obrigação, conforme decidido no Tema 677/STJ, pois não disponibiliza o valor ao credor. A tese vinculante do STJ aplica-se imediatamente, inclusive a depósitos pretéritos, dado o indeferimento da modulação de efeitos.

O valor depositado deve ser abatido do total devido, porém mantida a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação. 2. Mantém-se a incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento e entrega dos valores ao credor, independentemente da data do depósito judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da execução de título judicial, que julgou procedente o pedido de liquidação de sentença e homologou o cálculo pericial, declarando o direito do autor à liquidação no valor de R$ 14.812,37, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Irresignado, o Banco do Brasil manejou o presente recurso, sustentando, em síntese, que efetuou
depósito judicial em 17/01/2014 no valor de R$ 12.532,24
, o qual deveria ser considerado para cessar a fluência dos juros moratórios a partir daquela data, em razão do entendimento, consagrado no REsp 1.348.640/RS, no sentido de que o depósito judicial extingue a mora até o limite depositado.

Segue, alegando que a aplicação retroativa do
Tema 677/STJ
, fixado posteriormente e sem modulação, violaria os princípios da
segurança jurídica,

do

ato jurídico perfeito e da proteção da confiança legítima
, não podendo alcançar depósitos realizados sob a égide de entendimento diverso.

Assevera que a correta interpretação conduz ao reconhecimento de excesso de execução, com a devolução do valor remanescente,

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Em contraminuta, o agravado, impugna a pretensão recursal, requerendo, inicialmente, o não conhecimento do recurso, pois a decisão impugnada revestiu-se de natureza de
sentença
, tendo em vista que pôs fim à fase de liquidação

e arbitrou honorários advocatícios. No mérito, requer o desprovimento do agravo.

Sem informações.

É o relatório.

Cuiabá,14 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia remonta à condenação oriunda de
Ação Civil Pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — IDEC
, que reconheceu o direito dos poupadores com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 à diferença da correção monetária dos expurgos inflacionários decorrentes do denominado
Plano Verão.

Nesse contexto, o exequente -
Irondino Furtado Mendonça -,

apresentou liquidação de sentença em desfavor de
Banco do Brasil
, na qual busca a satisfação de diferenças apuradas em razão dos expurgos inflacionários.

No curso da liquidação, foi realizada
perícia contábil
, resultando na apuração do montante de
R$ 14.812,37
(laudo ID 169129279 - origem), com aplicação de encargos de mora até o efetivo pagamento. A parte exequente concordou com o laudo e pleiteou a sua homologação, com honorários sucumbenciais fixados por equidade. O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou impugnação alegando excesso de execução.

O juiz
a quo
rejeitou as alegações do Banco e
homologou o laudo pericial integralmente
, mantendo a incidência dos encargos até o efetivo pagamento com fundamento no Tema 677/STJ.

Insurge-se, então, o Banco do Brasil, visando à reforma da decisão, com fundamento no alegado excesso de execução.

Pois bem.

Em sede de
preliminar
, sustenta o agravado a inadmissibilidade do presente recurso, sob o argumento de que a decisão impugnada revestiria natureza de sentença, atraindo, por conseguinte, o manejo do recurso de apelação.

Todavia, razão não lhe assiste.

É consabido que a
liquidação de sentença
constitui fase incidental do processo, cujo objetivo precípuo é conferir liquidez ao comando judicial proferido na fase de conhecimento, sendo, portanto, etapa necessária à viabilização da

satisfação da obrigação estabelecida em título judicial.

A decisão que homologa o laudo pericial, conferindo liquidez ao crédito e fixando critérios para o adimplemento da obrigação, possui, portanto, natureza eminentemente
interlocutória
, porquanto não extingue o processo como um todo, mas apenas resolve questão incidental inserida em seu curso.

Nessa esteira, a previsão expressa do
art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, é categórica ao estabelecer o cabimento de
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA E ARBITRAMENTO DO VALOR DA SENTENÇA LIQUIDANDA - APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO INJUSTIFICÁVEL - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. -
Nos termos do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desse e . Tribunal, contra a decisão interlocutória proferida no bojo de liquidação de sentença o recurso cabível é o de agravo de instrumento -
A decisão que resolve fase de liquidação de sentença não põe termo ao processo, por isso não há que se cogitar recorribilidade via apelação - A sentença é que desafia apelação, e a decisão que põe fim a liquidação não tem tal natureza, pois não se amolda ao que disposto no art. 203, § 1º, do CPC - A interposição de recurso de apelação em lugar de agravo de instrumento configura erro injustificável, capaz de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso de apelação não conhecido”
(TJMG. RAC n. 5002155-81.2020.8.13.0702, 20ª Câmara Cível, Rel. Des.(a) Lílian Maciel, J. 17.06.24 - negritei).

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Passo à análise do
mérito recursal
.

No que concerne à controvérsia substancial, o agravante sustenta, em síntese, que o
depósito judicial efetuado em 17/01/2014
deveria ter ensejado a cessação da mora relativamente ao montante depositado, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica, sobretudo porque, à época dos fatos, predominava orientação jurisprudencial em sentido diverso,

consagrado no REsp 1.348.640/RS, no sentido de que o depósito judicial extingue a mora até o limite depositado.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 677 (REsp 1.820.963/SP
)
, fixou a tese vinculante segundo a qual:
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora
."

Importante destacar, ainda, que, em sede de
embargos de declaração opostos naquele recurso especial
, foi
expressamente rejeitado o pedido de modulação de efeitos da tese firmada
, o que implicou a determinação de sua
aplicação imediata e universal a todos os processos em curso
, independentemente da data em que tenha sido realizado o depósito judicial.

Diante disso, não subsiste qualquer margem para o acolhimento da pretensão do agravante no sentido de afastar a incidência dos consectários moratórios após o depósito realizado em 2014, porquanto tal depósito não possui natureza de adimplemento da obrigação, mas apenas de garantia do juízo, razão pela qual não extingue a mora, conforme expressamente delineado pelo STJ no referido precedente repetitivo.

Destarte, em observância à tese fixada com força vinculante, imperioso reconhecer que o valor depositado judicialmente pelo agravante deve ser deduzido do montante final devido ao agravado, todavia, sem prejuízo da continuidade da incidência dos juros de mora e da correção monetária até o efetivo adimplemento da obrigação e a entrega dos valores ao credor
.

A propósito.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou o cálculo pericial, fixando o valor da liquidação em R$ 22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão sobre saldo de caderneta de poupança mantida pelo autor junto à instituição financeira.
A instituição financeira pleiteia que o depósito judicial realizado seja considerado para limitar a incidência de encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção do cálculo pericial homologado em consonância com a sentença e a jurisprudência aplicável, especialmente os Temas 677 e 891 do STJ; (ii) determinar se o depósito judicial realizado pelo Banco caracteriza adimplemento da obrigação, de forma a limitar a incidência de encargos de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

(...)

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o depósito judicial realizado para garantia do juízo ou oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, pois não coloca o valor à disposição do credor, mantendo-se a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagament
o. (REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A sentença corretamente homologou o cálculo pericial no valor de R$ 22.595,35, rejeitando a pretensão da instituição financeira de limitar os encargos de mora à data do depósito judicial, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O cálculo pericial em liquidação de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial e na jurisprudência consolidada, sendo inválida a impugnação genérica aos valores apurados.
O depósito judicial realizado pelo devedor para garantir o juízo ou permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, mantendo-se a incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Na fase de execução, a responsabilidade pelos encargos de mora permanece até o momento em que o credor tenha acesso ao valor depositado, sendo aplicável a dedução do saldo da conta judicial apenas na data da liberação ao credor’.

(RAI n. 0001774-31.2014.8.11.0022, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 04.02.25 - negritei).

Assim, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, não merecendo reparos a
decisão agravada
.

Posto isso, REJEITO a preliminar e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025